Tribunal: STM
Processo: 7000213-25.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000213-25.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO
ADVOGADA: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB: RS38321B)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão a
quo que concedeu reabilitação ao Cel R/1 Ex EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217705414e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000213-25.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO.
ADVOGADA: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 326 DO
CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" e "B" DO § 1º DO ART. 134 DO CPM. COMPROVAÇÃO. DANO
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA.

Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo para a apresentação do pedido foi observado. O
requerente permaneceu no serviço ativo e os documentos colacionados aos autos demonstram que
ele manteve domicílio no País durante o quinquênio legal.
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram juntadas
as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos de 2016 a 2020, Referência Elogiosa pela
passagem para a Reserva Remunerada, Certidões de antecedentes policiais/criminais, além de
atestados de bom comportamento emitidos pelas autoridades militares em relação às quais o
Requerente esteve diretamente subordinado entre os anos de 2016 a 2020.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se que o fato
pelo qual o Requerente foi processado não gerou dano passível de ressarcimento.
O STM tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando
demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e arts. 651/652 do
CPPM.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de
Ofício, para manter inalterada a Decisão a quo que concedeu reabilitação ao Recorrido.

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, tendo como objeto a Decisão de sua própria lavra, de 17/03/2022, proferida nos autos da Reabilitação
Criminal nº 7000114-25.2022.7.01.0001 (Processo Originário - PO), que julgou reabilitado o Cel R/1 Ex
EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO.

Em Petição distribuída nesta JMU, no dia 16/2/2022, o Cel R/1 Ex EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO, por
intermédio de Defensor constituído, requereu, com fundamento nos arts. 134 e seguintes do CPM c/c os arts.
651 e 652 do CPPM, REABILITAÇÃO CRIMINAL perante o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM (PO, Evento 1, INIC1).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217705414e
O pedido foi instruído com os seguintes documentos:

- Comprovantes de residência (PO, Evento 1, COMP3/8);
- Atestados de bom comportamento (PO, Evento 1, OUT9/11);
- Certidões de antecedentes Policiais/Criminais (PO, Evento 1, CERTANTCRIM12/14);
- Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado 2016/2020 (PO, Evento 1, OUT15/19);
- Referência Elogiosa por ocasião da passagem para a Reserva Remunerada (PO, Evento 1, OUT20).

Consta dos autos originários o Extrato da Ata de Julgamento da Apelação nº 221-50.2011.7.01.0301-RJ, na
qual este Tribunal, por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial para condenar o então Maj EDUARDO
PEIXOTO DE ARAÚJO à pena de 06 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 326 do CPM, concedendo-
lhe ainda o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos (PO, Evento 14, ATA4). Consta, ainda, a Decisão que
declarou a extinção da pena aplicada ao Requerente, pelo total cumprimento do sursis (PO, Evento 14,
DEC2).

Com vista dos autos, o MPM manifestou-se no sentido de que, diante da documentação acostada aos autos,
houve o total cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 134 e 135 do Código Penal Militar e arts. 651 e
652 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual opinou pela reabilitação do Requerente. (PO,
Evento 13).

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em Sentença de 17/3/2022, concedeu a
reabilitação requerida, "por estarem preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos, face o que
determina o art. 651 e seguintes do CPPM" (PO, Evento 16).

Devidamente intimadas da Decisão, as Partes nada requereram (PO, Eventos 20, 22 e 24).
Consoante previsão do art. 654 do CPPM, foi distribuído o presente Recurso de Ofício (PO, Evento 28).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA (Evento 8), opinou pelo não provimento do Recurso de Ofício.

É o Relatório.
VOTO

O Recurso encontra previsão no art. 654 do CPPM e deve ser conhecido.

O instituto da Reabilitação constitui-se em medida de política criminal que tem por escopo declarar que o
condenado, após o reconhecimento de que cumpriu integralmente a pena ou as condições impostas para a
concessão do "sursis", está quite para com a sociedade.

As regras para concessão da reabilitação criminal estão fixadas pelo CPM (art. 134) e pelo CPPM (arts. 651 e
652), in verbis:

CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217705414e
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Prazo para renovação do pedido
§ 3º Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de dois
anos.
§ 4º Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Revogação
§ 5º A reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a
pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da
liberdade.

CPPM
Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional
da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele
prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público
e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.

Conforme se verifica nos autos, a pena aplicada ao Requerente foi declarada extinta em 30/9/2016, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da referida Decisão em 11/10/2016 para o Ministério Público Militar e em
19/10/2016 para a Defesa (PO, Evento 14, DEC2 e CERT6).

Verifica-se, portanto, a observância do prazo mínimo para a apresentação do pedido.

O Requerente permaneceu no serviço ativo, servindo no Colégio Militar de Porto Alegre, até a sua passagem
para a inatividade, em novembro de 2020 (PO, Evento 1, OUT20). Ademais, os comprovantes de residência
colacionados aos autos demonstram que ele manteve domicílio no País durante o quinquênio legal, como
exige a norma castrense (PO, Evento 1, COMP3/8).

Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, além da Referência
Elogiosa pela passagem para a Reserva Remunerada, foram juntadas aos autos as Fichas de Perfil do
Desempenho do Avaliado dos anos de 2016 a 2020, que demonstram a síntese do desempenho alcançado
pelo militar no sistema de avaliação de pessoal do Exército (PO, Evento 1, OUT15/19).

Também foram juntadas certidões negativas de antecedentes do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, da
Justiça Federal da 4ª Região e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, localidade onde o requerente morou
durante todo o período considerado (PO, Evento 1, CERTANTCRIM12/14). Além disso, o dossiê acostado aos
autos da Reabilitação Criminal (PO, Evento 5) demonstra que o Requerente não responde ou respondeu a
outro processo na Justiça Militar da União, senão o que é objeto do presente pedido.

Destaco, ademais, os atestados de bom comportamento emitidos pelas autoridades militares em relação as
quais o Requerente esteve diretamente subordinado ao Colégio Militar de Porto Alegre, entre os anos de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/05/2022 18:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217705414e
2016 a 2020 (PO, Evento 1, OUT9/11).

Por fim, quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se do inteiro
teor da Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM que o fato pelo qual o
Requerente foi processado não gerou dano passível de ressarcimento (PO, Evento 14, SENT1).

De forma pacífica, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser
provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e 651/652 do
CPPM, como indicam os seguintes julgados:

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ESTELIONATO. REABILITAÇÃO. Concede-se a reabilitação
quando preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts.
651 e 652, do CPPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Recurso de Ofício
nº 7000573-91.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
21/10/2021).

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE. 1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo
quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que
esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia
manifestação do Ministério Público Militar. 2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de
ofício da decisão que conceder a reabilitação. 3. Quando se apercebem cumpridos os
requisitos legais para a reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido, nos termos da
Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Recurso não provido. Decisão por unanimidade."
(Recurso de Ofício nº 7000576-46.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel.
Julgamento: 21/10/2021).

Todas as manifestações havidas no presente recurso foram favoráveis ao deferimento da reabilitação.
Ademais, mostram-se satisfatoriamente atendidas as exigências dos artigos 134 do CPM e 651/652 do CPPM.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão a
quo que concedeu reabilitação ao Cel R/1 Ex EDUARDO PEIXOTO DE ARAÚJO.